Tribunal: TJPA
Processo: 0004371-91.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004371-91.2017.8.14.0051

APELANTE: RAKSON LUIS SOUSA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA. TESE NÃO ARGUIDA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. SÚMULA Nº 713 DO STF. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO EM DESARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO APRESENTADO SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DETERMINAÇÃO DE
SUBMISSÃO DO APELANTE A UM NOVO JULGAMENTO
. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer, parcialmente, do recurso de apelação e lhe conceder
provimento na parte conhecida
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rakson Luís Souza dos Santos, irresignado com os termos da r. decisão do Conselho de Sentença, que o condenou pela prática do crime do artigo 121, §2º, I e IV, do CPB, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, aplicada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa.

A defesa interpôs recurso de apelação ao final da sessão do Júri, com arrimo no art. 593, III,
d
, do CPB (decisão manifestamente contrária à prova dos autos), conforme ata de julgamento (
Num. 5065839 - Págs. 18 a 19).

Foram apresentadas razões recursais, sendo alegado, em suma, que a decisão proferida é oposta à prova dos autos e, de modo subsidiário, a requerido a reforma da dosimetria da pena fixada (
Num. 5065840 - Págs. 1 a 9
).

As contrarrazões da acusação firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (
Num. 5065840 - Págs. 15 a 18
).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento parcial do recurso, e na extensão conhecida, por seu desprovimento (
Num. 5065841 - Pág. 8 a 18
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR)

01 – DA ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois – exceto, no que atine ao pedido de reforma da dosimetria da pena, uma vez que, no ato da interposição do presente recurso, conforme ata de julgamento
(Num. 5065839 - Págs. 18 a 19), os termos se detiveram ao art. 593, III,
d
, do CPB (decisão manifestamente contrária à prova dos autos).

Nesse compasso, a Súmula 713 do STF preleciona que “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"
.

Colaciono para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. SÚMULA 713/STF. NULIDADE ACOLHIDA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREJUÍZO AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 160/STF.
1. Em se tratando de apelação interposta contra decisão do Tribunal do Júri, dotada de efeito devolutivo restrito, o conhecimento do recurso limita-se às questões efetivamente arguidas nas razões recursais, não sendo devolvido ao Tribunal o conhecimento amplo da matéria, a teor da Súmula 713/STF
. 2. É nula a decisão que reconhece, de ofício, em desfavor do réu, nulidade não suscitada no recurso de acusação, nos termos da Súmula n.º 160 do STF, ainda que se trate de nulidade absoluta. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1976870 MG 2021/0383826-9, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

02 – DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS

No presente caso, a materialidade do delito é insofismável por meio de todos os documentos acostados aos autos policiais, sobretudo Laudo Necroscópico nº 2017.04.000020-TAN, Declaração de Óbito nº 246807253 (
Num. 5065829 - Págs. 11 a 12)
, o qual atesta a morte da vítima Marcos Henrique Ferreira da Silva por “hemorragia cerebral, por fratura de ossos do crânio, por laceração de massa encefálica, por projéteis de arma de fogo”.

Quanto à autoria,
data maxima venia,
não é possível dizer o mesmo, ainda que associando o que foi colhido na fase administrativa aos depoimentos prestados no curso judicial.

A única testemunha ocular, genitora da vítima, que reconhecera o apelante como o autor do delito, não foi ouvida judicialmente.

Dos testemunhos apresentados aos jurados, nenhum ratificou o dito por ela ou apontou o apelante como quem ceifara a vida da vítima.

Assim sendo, julgo procedente o pedido elaborado com fulcro no artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

(...)

§ 3
o
Se a apelação se fundar no n
o
III,
d
, deste artigo, e o tribunal
ad quem
se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.

Consequentemente, o apelante deve ser submetido a um novo julgamento.

Para ratificar:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO PROFERIDA PELOS JURADOS SE ENCONTRA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE QUE PERDURA DESDE A DECISÃO DE PRONÚNCIA. ACUSADO SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI COM BASE EM PROVAS ILEGAIS. TESTEMUNHOS POR OUVI DIZER DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ILEGAL REALIZADO PELA MÃE DA VÍTIMA, TANTO NO INQUÉRITO QUANTO NA FASE JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Habeas corpus que pede a submissão do sentenciado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a condenação se encontra contrária à prova dos autos.

2. Hipótese em que a decisão de pronúncia se refere ao depoimento de apenas três testemunhas, dois delegados que acompanharam a investigação do crime, incapazes de atestar a autoria por configurarem testemunhas de "ouvi dizer", e a testemunha que presenciou o momento em que a vítima foi retirada de sua residência para ser executada (mãe da vítima).

3. Inviável a manutenção da condenação, pois ouvida somente na fase judicial (primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri), a testemunha não apontou o paciente como autor do crime, estando claro em seu depoimento que ela havia reconhecido somente um corréu e outro tido como menor, os quais já seriam conhecidos dela da comunidade em que vivia. Após a indicação por parte de outro corréu, ela teria reconhecido o paciente, tanto na fase inquisitorial como em Juízo, por meio da técnica de "show up", inadmissível pela jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedente.

4. A corroborar a ilegalidade identificada, além de a testemunha não ter sido ouvida em plenário de julgamento, ao mesmo tempo em que consta do acórdão que o paciente foi condenado por ser um dos que realizou a execução material do delito, a referida testemunha não presenciou a execução da vítima, fato incontroverso nos autos.

5. Ordem concedida para anular a ação penal desde a decisão de pronúncia, sem prejuízo de que outra seja proferida com base em prova judicial legal e bastante para sustentar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

(HC n. 752.618/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. QUALIFICADORAS FUNDADAS EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTO INDIRETO (HEARSAY) COLHIDO NA ESFERA POLICIAL. APLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP AOS VEREDITOS CONDENATÓRIOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROPOSTA DE MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DESTE STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JÚRI.

1. Consoante o entendimento atual da Quinta e Sexta Turmas deste STJ, o art. 155 do CPP não se aplica aos vereditos do tribunal do júri. Isso porque, tendo em vista o sistema de convicção íntima que rege seus julgamentos, seria inviável aferir quais provas motivaram a condenação. Tal compreensão, todavia, encontra-se em contradição com novas orientações jurisprudenciais consolidadas neste colegiado no ano de 2021.

2. No HC 560.552/RS, a Quinta Turma decidiu que o art. 155 do CPP incide também sobre a pronúncia. Dessarte, recusar a incidência do referido dispositivo aos vereditos condenatórios equivaleria, na prática, a exigir um standard probatório mais rígido para a admissão da acusação do que aquele aplicável a uma condenação definitiva.

3. Não há produção de prova, mas somente coleta de elementos informativos, durante o inquérito policial. Prova é aquela produzida no processo judicial, sob o crivo do contraditório, e assim capaz de oferecer maior segurança na reconstrução histórica dos fatos.

4. Consoante o entendimento firmado no julgamento do AREsp 1.803.562/CE, embora os jurados não precisem motivar suas decisões, os Tribunais locais - quando confrontados com apelações defensivas - precisam fazê-lo, indicando se existem provas capazes de demonstrar cada elemento essencial do crime.

5. Se o Tribunal não identificar nenhuma prova judicializada sobre determinado elemento essencial do crime, mas somente indícios oriundos do inquérito policial, há duas situações possíveis: ou o aresto é omisso, por deixar de analisar uma prova relevante, ou tal prova realmente não existe, o que viola o art. 155 do CPP.

6. No presente caso, conforme o levantamento do TJ/MG, as qualificadoras do art. 121, § 2º, I e IV, do CP se fundamentam apenas em um testemunho indireto (hearsay testimony), colhido no inquérito policial. Contrariedade ao art. 155 do CPP configurada.

7. Recurso especial provido, para cassar a sentença e submeter o recorrente a novo júri.

(REsp n. 1.916.733/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da apelação e lhe concedo provimento, de modo que seja o apelante submetido a novo julgamento.

É o voto.

Belém, 02/10/2023